Tribunal: STF
Processo: Rcl 47038
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Cuida-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela CEMIG Distribuição S.A contra decisão proferida pelo Juízo da 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho de 3ª Região, no processo nº 0011084- -62.2017.5.03.0076, alegando usurpação da competência dessa Suprema Corte para apreciar controvérsia que teve repercussão geral reconhecida no ARE 1.121.633 (Tema 1.046), relativa à “validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente”.
    Narra que o acórdão reclamado condenou a ora Reclamante ao pagamento das diferenças de adicional de periculosidade em razão da inclusão, na sua base de cálculo, de todas as parcelas de natureza salarial recebidas, à exceção da Gratificação Maria Rosa e dos anuênios.
    Sustenta, nesse sentido, que referida matéria guarda relação com o Tema 1.046 da repercussão geral (ARE 1.121.633), em que houve a determinação de suspensão do trâmite de todos os processos pendentes, nos quais se discute a validade de pactos coletivos que limitam ou restringem direito trabalhista não assegurado constitucionalmente.
    Requer, liminarmente, a suspensão do andamento do processo na origem e, no mérito, pretende a cassação da decisão reclamada, determinando-se seja outra proferida com observância do decidido pelo STF no ARE 1121633.
    É o relatório.
    Nos autos do ARE 1.121.633/GO, o Ministro Gilmar Mendes determinou, em 28/06/2019 (despacho publicado aos 1º/08/2019), a suspensão, nos termos do artigo 1035, §5º, do CPC, de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a validade de cláusulas de acordos coletivos de trabalho por meio das quais se limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente, uma vez que o plenário virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema 1.046.
    Desse modo, para saber se uma determinada ação trabalhista é ou não alcançada pela ordem de suspensão proferida no ARE 1.121.633/GO, importa averiguar se a validade jurídica de acordo coletivo de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente constitui pressuposto lógico para o enfrentamento do mérito da demanda trabalhista.
    Presente essa premissa, cumpre analisar as razões de decidir invocadas pela 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho de 3ª Região, no acórdão ora reclamado sobre a questão, abaixo transcrito:
    “ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BASE DE CÁLCULO. Não se conforma o Autor com a r. Decisão que julgou improcedente o pleito, ao fundamento de que o c. TST, por meio da Súmula 191, determinou a aplicabilidade do art. 1º, da Lei n. 7.369, de 1985, que assegura ao eletricitário o pagamento da parcela considerando toda a sua remuneração. 
    (...)
    É certo que, de acordo com as regras de hermenêutica, o parágrafo 1º deve ser interpretado em consonância com a previsão do caput, razão pela qual, a partir da vigência da Lei nº 12.740/2012, o adicional de periculosidade dos eletricitários deve ser calculado sobre o salário-base. 
    Todavia, ressalvado o entendimento deste Relator, esta d. Turma assim tem decidido: 
    "ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BASE DE CÁLCULO. REDUÇÃO MEDIANTE NEGOCIAÇÃO COLETIVA. IMPOSSIBILIDADE. De acordo com a Lei 7.369/85, que vigorou até 09/12/12, o empregado que exerce função, em condições de periculosidade, no setor de energia elétrica, faz jus a "(...) uma remuneração adicional de trinta por cento sobre o salário que perceber", o que fundamentou a consolidação da jurisprudência do TST, à luz da OJ 279 da SBDI-1, no sentido de que "o adicional de periculosidade dos eletricitários deverá ser calculado sobre o conjunto de parcelas de natureza salarial". Na esteira desse raciocínio, e em homenagem ao direito adquirido (art. 5º, XXXVI, da CRFB) e à intangibilidade salarial (art. 7º, VI e X, CRFB), a nova regulamentação dada a matéria pela Lei 12.740/12 apenas se aplica aos contratos celebrados após o início de sua vigência, o que exclui sua incidência no caso sob exame, impondo-se ainda reputar inválida a norma coletiva que restringe o cômputo da parcela sobre o salário-base, especificamente para os empregados admitidos até 09/12/12, entendimento que restou prestigiado por meio da nova redação conferida à Súmula 191 do TST. Com efeito, a verba expressa obrigatória contrapartida em face do risco acentuado imposto pela atividade perigosa à vida e à integridade física do empregado, traduzindo política de saúde, higiene e segurança do trabalho (art. 7º, XXII, da CR), campo normativo marcado por indisponibilidade absoluta, não comportando supressão ou flexibilização lesiva, seja na esfera individual, seja no âmbito coletivo". (Processo 0001818-10.2014.5.03.0059-RO, de relatoria do Exmo, Desembargador Marcelo Lamego Pertence, publicado em 20/02/2018 - grifos acrescidos) 
    E quanto à base de cálculo, a d. Turma entende que é inválida a cláusula convencional que a reduz, devendo a parcela ser calculada sobre todas as verbas de cunho salarial.“
    Depreende-se, portanto, que a ação de origem versa sobre a validade de instrumento coletivo que limita a base de cálculo utilizada para pagamento do adicional de periculosidade de determinada categoria.
    Controvérsia semelhante foi objeto de exame pela Segunda Turma desta Corte no recente julgamento da Reclamação nº 42.814/DF, no qual decidiu-se, nos termos do voto do Relator Ministro Ricardo Lewandowski, que o adicional de insalubridade é direito de índole constitucional, previsto no inciso XXIII do art. 7° da Carta Magna, não estando abrangido pelo comando de sobrestamento do ARE 1.121.633 – RG (Tema 1046/STF). 
    A toda evidência, as mesmas razões devem ser estendidas ao presente caso, uma vez que o adicional de periculosidade também possui assento na Constituição Federal.
    No mesmo sentido e também envolvendo a concessionária ora reclamante cito os seguintes processos: Rcl 41.746, Rel. Ministro Dias Toffoli, DJe de 10/09/2020 , RCL 39.988, Rel. Ministro Edson Fachin, DJe de 1/6/2020, Rcl 40.332, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 6/5/2020.
    Nesses termos, entendo que a controvérsia constitucional posta em debate nos autos do ARE 1.121.633 não guarda similitude fática com o caso concreto. 
    Não havendo estrita aderência temática entre os paradigmas invocados e o conteúdo do ato reclamado, incabível o manejo da ação reclamatória. No mesmo sentido, confira-se:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO, QUE NÃO TRATOU DO TEMA DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO, E O DO ACÓRDÃO PARADIGMA (ADI 3.395 MC). INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”
    (Rcl 22.051-AgR/BA, Ministro Teori Zavascki)
    Ausentes, portanto, os requisitos viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.
    Pelo exposto, não conheço da presente reclamação.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 06 de maio de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator